Tribunal: TJES
Processo: 0038506-53.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038506-53.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANISIO FERNANDES DOS SANTOS
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO/ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA (ART. 155, §4º, I E II, DO CP). SEN
TENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT,
DO CP). NECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
PUNIBILIDADE EXTINTA.

1. Estando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, patente a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 155,

caput,
do Código Penal.

2. A confissão judicial do acusado é prova que legitima a condenação, desde que corroborada por outros depoimentos testemunhais, ainda que produzidas essas últimas apenas no inquérito policial.

3. A ratificação, em juízo, dos depoimentos prestados por testemunhas, no inquérito policial, não vicia, por si só, o processo, se à Defesa, na audiência de instrução e julgamento, é dada ampla oportunidade de reinquiri-las.

4. Considerando a pena estabelecida e consumada a prescrição, deve a extinção da punibilidade ser decretada de ofício.

5.

R
ecurso ministerial provido. Prescrição retroativa reconhecida de ofício.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e, de ofício, julgar extinta a punibilidade do acusado em razão da prescrição retroativa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0038506-53.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANISIO FERNANDES DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
,
contra a sentença de fl. 250, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando improcedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado ANÍSIO FERNANDES DOS SANTOS da prática do delito de furto qualificado pela destruição/rompimento de obstáculo e mediante escalada (artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, na noite do dia 28 de setembro de 2014, o apelado pulou o muro de um prédio em construção, localizado na Avenida Mimoso do Sul, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES e, usando ferramentas, arrombou o cadeado do almoxarifado da referida obra, subtraindo, em seguida, um saco contendo vários fios de cobre e um notebook que estavam no interior do referido cômodo.

O Ministério Público pede a condenação do agente pela prática do crime de furto simples consumado, descrito no artigo 155,
caput,
do Código Penal.

A meu ver, razão lhe assiste. Vejamos.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos através do boletim de ocorrência (fls. 12/13), auto de apreensão (fl. 16), auto de entrega (fl. 22), recibo de compra do notebook em nome da empresa vitimada (fl. 23) e pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é inconteste.

O apelado, ao ser interrogado em juízo (mídia acostada à fl. 248), confessou a prática do furto à obra da Construtora Canal, afirmando que pulou um cercado para ingressar no local, fazendo uso do muro vizinho.

A confissão judicial do apelado encontra-se em consonância com as demais provas produzidas no processo criminal.

Um dos policiais militares que participaram da abordagem, apesar de não se recordar perfeitamente dos fatos em razão do decurso do tempo, o que é normal, considerando a quantidade de diligências realizadas por ele, apenas ratificou, em Juízo (mídia de fl. 248), seu depoimento prestado no inquérito policial (fl. 34), o que segundo a magistrada colocaria em dúvida a sua ocorrência.

Em suas declarações prestadas na Delegacia, o Policial foi claro ao afirmar que ele e seu colega de farda foram acionados pelo solicitante Gabriel, vez que um indivíduo teria arrombado o local para subtrair vários objetos, sendo flagrado pelas câmeras de monitoramento do local e, ao realizarem buscas na região, encontraram o apelado, que tinha as mesmas características indicadas e com ele foi encontrado um saco com vários fios de cobre e um notebook.

Isso, todavia, não é capaz de invalidar a prova, considerando que o Defensor Público, representante do apelado, encontrava-se na posterior audiência (ocorrida em 05/08/2021) e teve, como consta dos mesmos termos, plena oportunidade de inquirir a testemunha. O questionamento sobre a confirmação do teor das declarações extrajudiciais, foi feito na presença do Defensor Público, que naquele instante nada objetou.

Saliento que o fato ocorreu em 2014, sendo que na audiência ocorrida em 2015, que teve sua nulidade decretada (em razão da ausência de intimação regular do recorrente para a audiência de instrução e julgamento), a testemunha se recordava, mas na posterior audiência sanável de vício, que veio ocorrer apenas em 2021 (vide termo de audiência de fl. 247), por óbvio, a testemunha não se recordava.

Assim, a confissão judicial do acusado encontra-se em perfeita harmonia com a prova dos autos, mormente as declarações do policial militar, que, inobstante tenha sido apenas ratificada em juízo, suas declarações iniciais podem servir de sustentáculo à condenação, desde claro que em harmonia com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto aos depoimentos prestados em sede policial, os quais foram apenas ratificados em Juízo, a jurisprudência já se posicionou quanto ao assunto. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste TJES:

“(...)
1. Não há p
rejuízo
para a defesa nem nulidade, quando as testemunhas apenas ratificam os depoimentos prestados na fase policial, mormente se fazia presente na audiência o defensor público e, mesmo sendo-lhe
o
portunizado insurgir-se contra a suposta ilegalidade, permaneceu silente.
(...)” (
TJ
ES
- Apelação APL 00145601820128080069, Data de publicação: 02/04/2014. Relator: José Luiz Barreto Vivas, Julgamento: 26 de março de 2014, negritei e grifei).

“(...)
2. A ratifica
ção d
os depoimentos prestados na fase policial é suficiente para judicializar a prova e
su
perar eventuais argumentos de que a condenação se pauta apenas em elementos informativos da fase de inquérito policial. Ademais, a materialidade e autoria do crime se extrai da prova Técnica, que atestou a contumácia do acusado em se atribuir falsamente, por diversas ocasiões, a identidade de terceiros.
(...)” (
TJ
ES
- APL: 00091162020088080012, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 15/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/03/2017, negritei e grifei).

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo apelado, quanto ao crime de furto simples e, inexistindo causas de exclusão da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, reformo a respeitável sentença para condenar ANÍSIO FERNANDES DOS SANTOS nas sanções do artigo 155,

caput,
do Código Penal.

Passo a análise da pena.

Na primeira fase do procedimento dosimétrico, verifico que a culpabilidade do réu não extrapolou aquela inerente a delitos deste jaez.

Conforme Boletim de Vida Pregressa (fl. 21), o acusado é primário e portador de bons antecedentes, já que não ostenta qualquer condenação definitiva por crime anterior aos fatos.

Já as circunstâncias, as consequências e os motivos do crime são próprios de crimes desta natureza, ou não foram devidamente apurados, não podendo desfavorecer o acusado.

A sua personalidade não pode ser aferida por meio dos parcos elementos existentes nos autos.

O comportamento da vítima deve ser tomado como neutro.

Logo, não havendo circunstância judicial desfavorável, nesta primeira fase fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não vejo circunstâncias agravantes a serem consideradas. Reconheço a incidência da circunstância atenuante de confissão espontânea (disposta no art. 65, III, “d”, do Código Penal), porém, deixo de aplicá-la em razão de já estar a reprimenda fixada no patamar mínimo legal, em respeito a Súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira etapa de fixação da pena, à míngua de causas de diminuição ou aumento da pena, resta a mesma concretizada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo como regime inicial de pena o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Procedo a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos (art. 44, §2º, do CP), a ser definida pelo Juízo da Execução.

Por fim, ante a condenação ora imposta, caso haja o trânsito em julgado para a acusação nos termos em que estabelecida, forçoso é convir que a pretensão punitiva estatal já se encontra fulminada pela prescrição.

Em razão da análise do presente recurso, o acusado restou condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, de tal forma que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Sendo assim, verifica-se que, da data do recebimento da denúncia (03/11/2014, fls. 52/53) aos dias atuais, transcorreu lapso temporal superior aos 04 (quatro) anos, necessário para a extinção da punibilidade.

Ressalto que a pena de multa, quando aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, prescreve no mesmo prazo que esta, conforme artigo 114, inciso II, do Estatuto Repressivo.

Diante de tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
para condenar o apelado
ANÍSIO FERNANDES DOS SANTOS
como incurso nas sanções do artigo 155,
caput,
do Código Penal (furto simples), concretizando-lhe a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Não obstante,
DE OFÍCIO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE D
O
ACUSAD
O
EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento do recurso ministerial e o reconhecer a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa.

É como voto.